Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718667-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HELSON FERREIRA DA COSTA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CURADOR DA GENITORA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 318, III, DO CPP. APENADO COM DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO E SÍNDROME DO PÂNICO. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo estabelece o artigo 197 da Lei no 7210/1984, o agravo na execução é desprovido de efeito suspensivo. 2. No caso concreto, não é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária prevista no artigo 318, III, do CPP, a qual possui natureza cautelar substitutiva da prisão preventiva decretada no curso da investigação criminal ou do processo penal. 3. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais, como na hipótese de portadores de grave enfermidade, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. 4. No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, II, da LEP. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619, caput, do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 117, caput, da Lei de Execução Penal, sob o argumento de que o pedido de prisão domiciliar humanitária foi indeferido indevidamente. Primeiramente, porque o parecer psicossocial da Vara de Execução Penal, de de ID 12409912, P. 20, deixa evidenciado a imprescindibilidade do recorrente aos cuidados com a genitora, a qual inclusive, está no grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, e, em segundo, pois salienta ser inconteste que o insurgente sofre de doenças psicológicas que dependem de acompanhamento psiquiátrico, como consignado no mesmo laudo de ID 12409912, P. 19 e 20, e que a unidade prisional não tem equipe médica de psiquiatria, conforme consignado no Ofício da Penitenciária do Distrito Federal, de ID 12409912, P. 7, aliado ao fato de que está exposto à contaminação pelo Covid-19 por ocasião do surto da doença na unidade prisional que vem cumprindo pena. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Na petição ID 17259148 -Pág.53, o recorrente pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, bem como pelo deferimento da tutela antecipada, objetivando a imediata concessão da prisão domiciliar humanitária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso XLIX, e 230, caput, ambos da constituição Federal e repisa os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 619, caput, do Código de Processo Penal, porquanto “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não assiste ao insurgente quanto ao alegado malferimento ao artigo 117, caput, da Lei de Execução Penal, bem como ao dissídio jurisprudencial invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019).. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECORRENTE FORAGIDO. CUIDADOS COM FILHA MENOR E COM A GENITORA ENFERMA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. II - In casu, o eg. Tribunal de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de se tratar de sentenciado que deveria, caso estivesse recolhido à prisão, descontar reprimenda em regime fechado, bem como porque não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados de sua filha e companheira. Segundo os fundamentos do v. aresto, ficou demonstrado que, em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido, o apenado não pretende contribuir com o curso da execução penal e que não é imprescindível aos cuidados que ambas demandam. III - Em tal contexto, assentado pelo eg. Tribunal estadual, soberano na análise dos fatos, a modificação do entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos na origem, inviável na estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 122172/SE. Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe 28/2/2020). Acerca da matéria, cumpre destacar o entendimento da turma julgadora ao proferir o acórdão de ID 1447790, P. 35: (...) no presente caso, não ficou demonstrado que o recorrente é a única pessoa capaz de cuidar da genitora ou mesmo que ela se encontra desamparada, sobretudo, porque o apenado possui um irmão Loison Rodrigues, sendo certo que a alegação de que o irmão trabalha e possui domicílio em outro Estado da Federação não representa obstáculo intransponível para o exercício do encargo. (...) Incabível, portanto, a concessão do benefício com base no artigo 318, III, do CPP. Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, nas situações legais enumeradas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, constitui benefício excepcional, resguardado aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto. (...). Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais, como na hipótese de portadores de grave enfermidade, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. Em relação à saúde mental do apenado, a Defesa juntou diagnósticos realizados entre os anos de 2014 e 2015, os quais atestam que o agravante apresenta quadro de depressão, ansiedade e síndrome do pânico (ID 12409912). Todavia, observo que o ofício expedido pela Penitenciária do Distrito Federal – PDF II, o qual informa que a unidade prisional não dispõe de médicos psiquiatras, não serve para demonstrar a situação atual acerca do atendimento médico nas unidades prisionais, uma vez que se trata de ofício datado de 21/10/2015. Conforme consignado na decisão recorrida, a unidade prisional dispõe, atualmente, de atendimento médico psiquiátrico e psicológico. Vejamos: “(...) as doenças de que padece o sentenciado (quadro de depressão, ansiedade e episódios de crise de pânico), são passíveis de controle pelo uso da medicação, acompanhamento psicológico/psiquiátrico dentro do presídio e, ainda, de atendimento junto aos estabelecimentos públicos de saúde sempre que o quadro apresentado não for passível de atendimento no próprio presídio”. Dessa forma, não restou demonstrada a impossibilidade de tratamento médico no próprio estabelecimento prisional. Tampouco merece trânsito o recurso extraordinário interposto pelo recorrente em relação à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso XLIX, e 230, caput, ambos da constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por último, quanto ao pedido de concessão de tutela antecipada para que seja concedido o imediato deferimento do benefício da prisão domiciliar ao recorrente, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), razão pela qual não conheço do pedido. Ademais, ressalte-se que o acórdão objurgado decidiu que "na presente hipótese dos autos não estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão domiciliar humanitária para o requerente" (ID 14439260-Pág.4). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005/24